Tribunal: TJMT
Processo: 1009659-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009659-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009659-04.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO:

MARCELO VALENTIN ZILIO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção
iuris tantum
de veracidade da declaração de pobreza.

Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula nº 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais
consoante a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009659-04.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO:

MARCELO VALENTIN ZILIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra a decisão proferida na
Ação de Embargos à Execução (nº 1001908-49.2021.8.11.0037)
proposta em face da
MARCELO VALENTIN ZILIO,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, facultando o pagamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (ID 89452957).

Em síntese, sustenta a agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que a decisão agravada deixou de verificar a situação e os documentos acostados para atestar a necessidade de concessão da benesse, bem como que o estado de iliquidez decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica.

Assevera que a concessão do benefício da justiça gratuita, direito previsto e resguardado na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV e arts. 98 e 99, ambos do CPC/15, que se encontra em meio a uma severa e profunda crise de liquidez, sem condições de custear, neste momento, as custas processuais dos embargos à execução opostos na origem sem comprometer em conjunto o pagamento das despesas necessárias à atividade empresarial exercida.

Alega, ainda, que existem diversas ações ajuizadas em face da agravante e que ocorreram também inúmeras constrições de seu patrimônio, com o arresto de grãos de soja e milho, tratores, colheitadeiras, caminhões, carretas (dentre outros veículos), fertilizantes (e outros defensivos agrícolas), tal como a impossibilidade de pagamento de custas judiciais em todas as execuções movidas contra a agravante, visto que todos os valores contidos em suas contas bancárias foram bloqueados, e que há o risco de restar prejudicado o pagamento de credores e do salário de seus colaboradores, o que implicaria na total paralisação de suas atividades.

Aduz também, que

a recuperação judicial da agravante demonstra que há uma coletividade de credores, de modo que o pagamento de custas judiciais em todas as execuções movidas não só é impossível, visto que todos os valores contidos em suas contas bancárias foram bloqueados, como, ainda, afetará substancialmente sua reestruturação futura, pois tais recursos deixarão de ser utilizados para o pagamento de credores, prejudicando o soerguimento das atividades empresariais.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, seja deferido o pleito para pagamento das custas ao final.

Liminar recursal deferida, conforme ID

89666962, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 90492471).

Aportou aos autos petição da agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID

91134477).

Contrarrazões juntadas no ID

92960458.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009659-04.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO:

MARCELO VALENTIN ZILIO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Embargos à Execução nº 1001908-49.2021.8.11.0037
, facultando o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica da recorrente, pois, uma vez que intimada para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (ID
89666962
), necessário que está fizesse juntar ao instrumento informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante, o que, conforme manifestação da mesma (ID
91134477
), não o fez.

Não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de
justiça
, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa. Seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda de forma completa. Assim, em que pese as dívidas pendentes, não é possível afirmar que a agravante não possua rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Além disto, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que pode determinada sociedade empresária não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.

Ainda, de se ressaltar que não cabe no caso dos autos a presunção de hipossuficiência financeira reservada às pessoas físicas, inclusive, para estas, a presunção de vulnerabilidade é relativa, cabendo prova em contrário.

Dita presunção não beneficia a pessoa jurídica, a qual deve provar a sua condição de hipossuficiência, valendo tal requisito indistintamente para entes com finalidade lucrativa ou não, nos termos da Súmula 481, do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Outrossim, a
“circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça”
. (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1388726/SP)

Por fim, de se considerar também a circunstância de a agravante estar sendo patrocinada por banca de advogados especialmente contratada para representá-la nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica da recorrente, de ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Com relação ao requerimento de pagamento das custas
judiciais
ao final do feito, de ser negado, em razão da ausência de previsão legal.

A propósito, acerca da matéria:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza.
2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009.
Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190).
Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFICIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito."
2. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) g.n.

Nesta Corte, o entendimento não é outro, senão:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I -
A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas , da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Nem na instância singular, quanto nesta instância recursal, por meio do presente agravo, os recorrentes não se propuseram a apresentar extrato de imposto de renda, contas bancárias, balanço contábil ou algum documento que ateste a hipossuficiência financeira alegada ou que faça presumir que não detenham condições econômicas e patrimoniais suficientes para suportarem o pagamento das custas.
”
(N.U 1000642-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020) g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO C/C ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C ANULAÇÃO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA - INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO - – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça
. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
(N.U 101497503.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) g.n.

Por derradeiro, agiu com acerto o magistrado de origem que, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, concedeu a agravante a possibilidade de parcelamento do valor das custas judiciais
em 06 (seis) prestações,
medida que reputo mais adequada, a qual certamente não onerará a agravante a ponto de sacrificar-lhe ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

A propósito, é a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98
.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.”
(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.”

(N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021